Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-26.2022.8.11.0006
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007533-26.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER - CPF: 067.704.451-82 (APELANTE), ROBSON SABALA RIBEIRO - CPF: 037.417.421-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER - CPF: 067.704.451-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO [AVISO DE MIRANDA]. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS COMO FUNDAMENTO DE AUTORIA. VALIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. NATUREZA COGENTE. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO COM BASE NA VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de Aviso de Miranda não gera nulidade processual quando as declarações feitas na fase inquisitorial não são utilizadas como prova de condenação.

Se as provas de autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos testemunhais dos policiais militares, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem a abordagem, a apreensão da substância entorpecente e a conduta do recorrente, deve ser mantida a condenação por violação ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A exclusão ou isenção da multa com base em alegações de vulnerabilidade econômica não encontra amparo legal, uma vez que a legislação não prevê essa hipótese.

Observada a proporcionalidade na fixação do
quantum
dias-multa, descabe falar em redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Robson Sabala Ribeiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas [Art. 33,
caput,
Lei n. 11.343/06], à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 625 dias-multa – Id. 235822244.

Nas razões recursais, o apelante suscita
“nulidade em razão da violação ao direito ao silêncio, ausência de Aviso de Miranda no momento da abordagem”.
Ademais, alega que
“não foram produzidos outros elementos de provas que corroboram com as alegações dos policiais ouvidos em audiência”.

Requer a absolvição, seja por nulidade da prova ou por fragilidade daquelas produzidas, ou ainda o afastamento da condenação à pena de multa, ou subsidiariamente, sua redução ao patamar mínimo, diante da condição de vulnerabilidade econômica e organizacional – Id. 235822242.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso – Id. 235822252.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo – Id. 239074194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024